Tribunal: STF
Processo: RE 1485364
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 124, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URP. VALORES RECONHECIDOS COMO DEVIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, MAS RECEBIDOS MENSALMENTE POR PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR AO DEVIDO, PARTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA, PARTE POR ERRO ADMINISTRATIVO DA UFSC. RESTITUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE.



    Os valores relativos à URP de fevereiro de 1989, reconhecidos como devidos pela Justiça do Trabalho, mas recebidos mensalmente por período de tempo mais extenso do que o devido, parte por força de decisão judicial não definitiva, posteriormente revogada, parte por erro da administração na interpretação dos efeitos de decisão judicial, não precisam ser restituídos aos cofres públicos, porque constituem verba alimentar recebida de boa-fé pelo servidor.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 131 e 133), apenas os da UFSC foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (Doc. 140).



    No apelo extremo (Doc. 153), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º XXXVI, LIV e LV; e art. 37, caput, da CF/1988, sustentando, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação.



    De outro lado, afirma que o acórdão recorrido, ao fundamentar a irrepetibilidade dos valores com base no argumento “de que não teria ocorrido suspensão da ação individual, acaba por deturpar o instituto da litispendência em matéria de ações coletivas, uma vez que a fruição da tutela coletiva ocorreu pela parte autora de forma certa e acabada, não podendo se valer de parte dos seus efeitos jurídicos, QUAIS SEJAM, o pagamento de valores relativos a diferenças de URP/89, por força de liminar, MAS, DE OUTRA PARTE, não sofrer os efeitos jurídicos decorrentes de sua revogação, inclusive com a devolução foram percebidos por decisão judicial em cognição exauriente” (Doc. 153, fls. 6-7).



    Nessa linha, aduz que “é evidente que a parte autora optou pelos efeitos da tutela coletiva, desde o início, não sendo crível que, após se valha do disposto no art. 104 do CDC, de forma imprópria, para afirmar que não existe litispendência/coisa julgada em seu desfavor, quando, também em cognição exauriente, existe comando judicial expresso à reposição ao erário dos valores controvertidos” (Doc. 153, fl. 7).



    Assevera que “não há como se obstar procedimento de restituição de valores percebidos por meio de liminar/tutela revogada que é natural e inerente ao devido processo legal que condiciona o deferimento de tutelas provisórias a sua reversibilidade, nos termos do art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal” (Doc. 153, fl. 18).



    Aduz que “não se trata de ressarcimento de valores recebidos de boa-fé por erro da Administração, conforme concluiu o TRF4, mas sim de ressarcimento de parcelas de URP/89 pagas pela UFSC em razão da decisão judicial precária posteriormente alterada” (Doc. 153, fl. 18).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e extinguir a ação por litispendência/coisa julgada, ou, sucessivamente, declarar a integral improcedência da ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, anular o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração e determinar que outro seja proferido sanando as omissões indicadas naquele recurso.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ” (Doc. 173, fl. 1).



    No Agravo, a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal, “em especial os artigos 5º, XXXVI (coisa julgada) e 37 (legalidade administrativa)” (Doc. 187, fl. 5).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 810 (Doc. 203), o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 223, fl. 7):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DO COLEGIADO, QUE NÃO ADENTRA NA DISCUSSÃO DA VALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, CONFORME PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009.”



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 236).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 153, fls. 2-4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    Cumpre demonstrar, ainda, a existência da repercussão geral para fins de conhecimento do presente recurso por este Pretório Excelso. 



    O artigo 1.035 do CPC manteve a disciplina da repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários, conforme anteriormente prevista no CPC/73 (art. 543-A). 



    Em seu parágrafo 1º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O §1º do novel art. 1.035 define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    No caso em comento, a discussão está fixada acerca da possibilidade de devolução de valores percebidos a título de tutela antecipada/liminar posteriormente revogada, usufruídos por meio de liminar em sede de ação coletiva, posteriormente revogada, com determinação expressa de devolução de valores, sendo que a decisão recorrida entende que os efeitos de tal decisão não respaldariam a pretensão da Administração Pública, pelo fato de que presente ação individual em curso. 



    Evidente, aqui, a afronta ao instituto da coisa julgada no caso em comento, dado que o mesmo possui previsão na Constituição, tratando-se de garantia premente ao próprio Estado Democrático de Direito. 



    De outra parte, analisada a questão sob a ótica da expressão econômica individual, a demonstração da repercussão geral necessária para o conhecimento do recurso estaria prejudicada. Todavia, tal decisão abrange a possibilidade de incontáveis pagamentos realizados pela Fazenda Pública em cumprimento de tutelas antecipadas posteriormente revogadas serem mantidos in totum apesar do caráter precário de tais decisões estar previsto em lei, bem como estar-se-ia privando esta autarquia federal de fazer valer a legislação processual civil (artigos 300 e 302 do CPC e art. 104 do CDC) em relação a reversibilidade das tutelas antecipadas e atenção ao microssistema da tutela coletiva. 



    A toda evidência, o devido processo legal, em especial aquele presente no microssistema da tutela coletiva, resta afrontado com decisão judicial que prestigia apenas em parte os efeitos das decisões proferidas em sede de tutela coletiva (liminar deferida para manutenção de vantagem salarial - URP/89), mas por outro lado, indica que a revogação da liminar não teria efeitos perante a esfera patrimonial da parte recorrida, em completa subversão ao sistema processual pátrio. 



    Assim, há repercussão geral do ponto de vista econômico e jurídico 



    Não bastasse, em atenção ao disposto no art. 1.035 do CPC/15, que estabelece específico requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, seja ele “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, a ser conferido pelo Pretório Excelso, aponta a Recorrente a relevância da questão constitucional posta em discussão sob tais prismas no efeito paradigmático e multiplicador da decisão meritória, a atrair a relevância jurídica e econômica para a Fazenda Pública. 



    Trata-se de discussão a ser travada em centenas de demandas onde a UFSC é sucumbente, tratando-se de percepção de monta de valores precários durante mais de 06 anos em favor de todos os servidores ex-celetistas daquela autarquia educacional, pelo que é evidente a repercussão geral sob o aspecto econômico, a ser conferida para o caso em exame, sob pena de lesão irreparável aos cofres públicos com o pagamento a maior de valores. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir. 



    Assim, presente a repercussão geral da matéria recursal a ser examinada por esta Augusta Corte, preenchendo-se o requisito de admissibilidade insculpido no art. 1.035 do CPC/2015. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto à alegação de litispendência/coisa julgada, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 124, fls. 4-8):



    “A controvérsia envolve a obrigatoriedade ou não dos autores, servidores públicos vinculados à UFSC, de restituírem aos cofres públicos valores relativos à URP de fevereiro de 1989. O direito desses servidores ao reajuste de 26,05% em fevereiro de 1989 foi originalmente reconhecido pela justiça do trabalho na RT 561/89, quando ainda eram celetistas. Contudo, o pagamento mensal de tal rubrica ter-se-ia mantido por período mais extenso do que o reconhecido ao final como devido, adentrando o período em que os servidores migraram para o regime estatutário e se estendendo até 2007. A ação foi proposta pelos servidores após a Universidade instaurar processo administrativo com o intuito de obter o ressarcimento dessas parcelas pagas indevidamente. 



    Pelo que consta dos autos, no período controvertido, parte das parcelas indevidas foram pagas por força de decisão judicial precária, não definitiva, posteriormente reformada (julho de 2001 a agosto de 2002), e parte por erro da administração (agosto de 2002 a dezembro de 2007). 



    Preliminar de litispendência/coisa julgada relativamente ao Mandado de Segurança coletivo 2001.34.00.020574-8 



    A sentença reconheceu coisa julgada material formada pelo Mandado de Segurança coletivo 2001.34.00.020574-8, em face do que extinguiu o processo sem exame do mérito 



    De fato, a questão aqui debatida pela ótica dos interesse individuais dos autores está relacionada ao objeto do Mandado de Segurança coletivo 2001.34.00.020574-8 (número atual 0020541-40.2001.4.01.3400) impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior na justiça federal do Distrito Federal, e que transitou em julgado em 18-08-2018, após a negativa de seguimento ao ARE 1091811 pelo STF. 



    Naquela ação coletiva, a discussão envolveu o direito ou não à manutenção do pagamento da parcela relativa à URP aos servidores após a migração destes para o regime estatutário, considerando que a parcela fora lhes reconhecida como devida pela Justiça do Trabalho quando ainda eram regidos pelo regime celetista. O mandado de segurança foi impetrado pelo sindicato na justiça federal de 1ª Região após a administração da Universidade ter cessado os pagamentos da URP em julho de 2001, após discussão sobre os limites temporais dos efeitos daquela sentença trabalhista, travada em sede de execução. Apesar de ter sido deferida liminar logo no início do mandado de segurança, determinando o restabelecimento do pagamento da rubrica, confirmada depois na sentença, o pedido de reconhecimento do direito à manutenção do recebimento da URP foi ao final rejeitado por acórdão do TRF1, confirmado pelos tribunais superiores. Mas os servidores acabaram dispensados de restituir os valores recebidos, afora os valores recebidos por força de liminar deferida naquele próprio mandado de segurança, enquanto vigorou (período de 17 de julho de 2001 e 9 de agosto de 2002), conforme o acórdão do TRF1, também confirmado nessa parte em face da negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário. 



    Ocorre que essa ação coletiva, ainda que em trâmite quando esta ação foi proposta, e desde agosto de 2018 já julgada definitivamente, não induz litispendência nem faz coisa julgada em relação às ações individuais. 



    Com efeito, quanto à litispendência, a regra do art. 104 da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor), ao afastar os autores de ações individuais da possibilidade de se valerem dos efeitos de eventual julgamento de procedência na ação coletiva caso não requeiram a suspensão das ações individuais, admite implicitamente a possibilidade de coexistência das ações individual e coletiva. Se a sentença de procedência na ação coletiva não aproveita aos autores de ações individuais que delas não desistirem, a conclusão que se impõe é que eles podem seguir nas ações individuais, e a relação jurídica controvertida com a parte ré será equacionada nesta ação individual. Portanto, não se há de falar em litispendência. 



    Quanto à coisa julgada, versando aquela demanda coletiva sobre direitos individuais homogêneos, e sendo a sentença trânsita em julgado de improcedência do pedido, a coisa julgada material quanto à inexistência do direito controvertido alcança apenas aqueles substituídos que tenham eventualmente intervindo no feito na condição de litisconsortes ativos, conforme disposições contidas nos arts. 81, par. único, III, e 103, III, § 2º, da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor), aplicáveis ao caso, e que tem o seguinte teor: 



    […]



    Ressalto que a decisão proferida pelo STJ no Resp Repetitivo 1110549 (Tema 60) limita-se a admitir o cabimento da suspensão das ações individuais na pendência de ação coletiva, para se aguardar o julgamento desta. Contudo, não afirma a existência de litispendência. Aliás, a jurisprudência do STJ é firme no sentido da inexistência de litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. Nesse sentido os julgados abaixo, todos proferidos em casos envolvendo direitos individuais homogêneos: 



    […]



    No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não resta configurada a litispendência e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. 



    Portanto, reformo a sentença no ponto, afastando a coisa julgada, e passando ao exame do mérito da pretensão.”



    A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, o acolhimento do recurso extraordinário passaria necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo interno. Ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. 4. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Precedentes. 5. Alegação de inexistência de litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 6. Agravo não provido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) e reversão do depósito prévio à União (parágrafo único do art. 974 do CPC). 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR 2406 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 27/06/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.459.333-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 6/12/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo acerca da ocorrência de litispendência, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido.” (ARE 665.944-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/03/2013)



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Recurso Extraordinário não comportaria acolhimento. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 124, fls. 8-13):



    “1. Devolução de parcelas remuneratórias recebidas pelo servidor por força de decisão judicial não definitiva, posteriormente revogada ou reformada 



    Essa questão envolve, pelo que indicam os elementos contidos nos autos, as parcelas relativas ao período de julho de 2001 a agosto de 2002, quando esteve em vigor decisão não definitiva (liminar confirmada na sentença, que foi depois reformada pelo acórdão da apelação) proferida no mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicado. 



    Adoto o entendimento dominante no STF quanto ao ponto, no sentido de ser desnecessária a devolução de parcelas remuneratórias recebidas por decisão judicial não definitiva, posteriormente revogada ou reformada. 



    Entretanto, a questão tem emergido reiteradamente em demandas envolvendo questões funcionais de servidores públicos submetidas à apreciação do STF, que tem decidido sempre num mesmo sentido, qual seja, pela desnecessidade de restituição dos valores recebidos em decorrência de decisão judicial posteriormente revogada ou reformada. 



    […]



    O recebimento de parcelas de natureza alimentar em decorrência de decisão judicial, ainda que precária, configura recebimento de boa-fé. No caso, a aferição da boa-fé tem de partir dos parâmetros e conceitos próprios do direito processual, considerando que o recebimento das parcelas se deu no bojo e em decorrência de processo judicial. A propósito, o direito processual conceitua a boa-fé, contrario sensu, ao definir a litigância de má-fé no artigo 80 do atual CPC (art. 17 do CPC-73). Portanto, a não ser que o autor tenha comparecido em juízo de má-fé, propondo a ação com base em documentos adulterados, falseando intencionalmente a verdade dos fatos, induzindo o juízo a erro, ou incidindo em outra das hipóteses previstas no mencionado artigo 80 do CPC, deve-se pressupor que o recebimento das parcelas em decorrência do processo se deu de boa-fé. Dada a natureza alimentar da rubrica (cuja necessidade e premência justificam em regra a determinação do pagamento antes do trânsito em julgado, mediante a antecipação da tutela ou execução provisória), é natural que os valores tenham sido consumidos, não se podendo exigir do jurisdicionado que tivesse tomado precauções para viabilizar eventual e futura devolução. 



    [...]



    2. Devolução de valores recebidos por erro da administração, por interpretação equivocada da legislação, ou por interpretação da legislação posteriormente superada 



    É antigo o entendimento jurisprudencial no sentido de ser inexigível a devolução de parcelas remuneratórias de natureza alimentar recebidas indevidamente por servidor, de boa-fé, em decorrência de erro escusável da administração, ou de interpretação equivocada da legislação. 



    […]



    Naturalmente, o pagamento de verbas, por erro administrativo, que sejam manifestamente indevidas não se inserem no conceito de recebimento de boa-fé. 



    Concluindo o tópico, o servidor público não está obrigado a devolver valores relativos à sua remuneração que lhe tenham sido pagos administrativamente em decorrência de erro da Administração, desde que os tenha recebido de boa-fé. 



    No caso concreto, em grande parte do período controvertido (de agosto de 2002 a dezembro de 2007), os pagamentos efetuados decorreram de erro da administração da Universidade na interpretação dos efeitos de ação judicial em curso, ao entender estar obrigada a permanecer pagando a rubrica relativa à URP de fevereiro de 1989 enquanto não transitasse em julgado o mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato contra a suspensão dos pagamentos da parcela. Essa posição esteve fundada em manifestações expressas de procurador federal, do que resultou inclusive a imputação de ato de improbidade administrativa ao agente responsável por tal posicionamento. 



    Portanto, quanto ao período pago por erro da administração na interpretação dos efeitos da ação judicial então em curso, não há que se falar na obrigatoriedade de devolução do que foi indevidamente recebido, pois configurada a boa-fé dos servidores. 



    A propósito, o STF tem decisões específicas para o caso das parcelas recebidas por reflexo de decisão judicial relativas à URP de fevereiro de 1989, no sentido da inexigibilidade da restituição, considerando a oscilação que se verificava na jurisprudência, inclusive do STF, quanto aos reflexos da coisa julgada, reconhecendo direito a determinado reajuste, na remuneração futura dos servidores. Nesse sentido são os julgados abaixo: 



    […]



    Assim, quer no relativo às parcelas remuneratórias recebidas pelo servidor de boa-fé, por erro da administração, quer no relativo àquelas recebidas por força de decisão judicial posteriormente revogada ou reformada, é inexigível do servidor a devolução dos valores percebidos. 



    Consequência desse entendimento é a obrigação da Universidade de restituir aos autores eventuais valores descontados de sua remuneração por conta da pretensa obrigação de ressarcimento, corrigidos monetariamente.”



    O Plenário do STF rejeitou a existência de repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 722.421-RG, Rel. Min, PRESIDENTE, Tema 799, e AI 841.473-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 425, fixando, respectivamente, as seguintes teses:



    “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.” 



    “A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente